Tribunal: TJMT
Processo: 1000054-37.2021.8.11.0096
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000054-37.2021.8.11.0096
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5208-61 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOIMAR JORGE BASSO - CPF: 411.720.191-34 (RECORRIDO), JULIANA SASSO ANDREOTTO MURARI - CPF: 785.728.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido, tendo em vista que, o valor dos danos morais deve ser reduzido ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo esse valor adequado para atender os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, sem gerar enriquecimento ilícito. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: - 2º VOGAL: Essas as razões por que acompanho, em parte, o voto condutor, divergindo apenas quanto ao arbitramento da verba honorária, sendo o caso de agravo interno. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – INSUSTENTABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL – DANO MORAL CARACTERIZADO E FIXADO COM RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Ausência de prova que empreste fundamento ao que sustentado pela parte agravante a fim de justificar a ocorrência da mora e a legitimar a negativação levada a efeito em desfavor da parte agravada.

Parte autora que se desvencilhou do ônus da prova que a ela competia ao reconhecer a relação jurídica e comprovar a existência de valores em conta a fim de que fosse, conforme o pactuado, realizada a sua dedução automática, tal como ocorrera nas prestações anteriores.

A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito enseja o pagamento de indenização por dano moral, pois se representa hipótese de dano moral
in re ipsa
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra o julgamento monocrático proferido, o qual negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de parcial procedência por seus próprios fundamentos.

O Recurso Inominado interposto pela promovida visa reformar a sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial condenando a parte reclamada ao pagamento do valor de

R$5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por dano moral, por inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito
.

Em suma, a parte Recorrente arguiu acerca da inexistência de dano moral a ser indenizado, sustentando que quando do vencimento da prestação que originou a inscrição dos dados da parte autora em cadastro de inadimplentes inexistia saldo em conta capaz de adimplir o valor devido, o que tornaria legítima a negativação operada. Ao final, requereu a reforma da sentença recorrida para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Nas contrarrazões, suplica a parte Recorrida pelo improvimento do recurso.

Em julgamento monocrático foi negado provimento ao recurso interposto pela parte agravante, mantendo-se a sentença tal como prolatada pelo juízo singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que a responsabilidade pelo não adimplemento da prestação não pode ser atribuída à parte reclamante.

Com efeito, o compromisso assumido se resolveria mediante a realização de débito em conta bancária, para o que, conforme a prova dos autos, havia saldo suficiente em conta bancária para a sua efetivação, contudo, por omissão da parte reclamada o pagamento não se operou conforme o pactuado, vindo a realizar a inscrição dos dados da parte autora em cadastros de proteção ao crédito.

Importa registrar que o comportamento da parte reclamante não é indicativo de mora, eis que na data do vencimento da prestação o saldo encontrava-se disponível para que a instituição bancária reclamada promovesse a devida cobrança via débito automático, o que, somente não ocorreu por ato da própria instituição reclamada.

Vale, pois, frisar que além de não ter cumprido parte do contrato (consistente quanto à forma de cobrança – via débito automático em conta), ainda veio a negativar os dados da parte autora, por conduta da qual a parte reclamante jamais concorreu.

Assim, restando comprovado que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos a ele causados.

O caso submetido a julgamento se trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sendo o recurso desprovido em voto monocrático.

Este relator, não verifica motivos para alteração do voto monocrático,
especialmente porque a parte Recorrente não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados no ato sentencial prolatado pelo juízo singular, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção, tal como já fora feito em julgamento monocrático.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático e, consequentemente, manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor, tão só em relação ao arbitramento de honorários advocatícios, vez que se trata de agravo interno contra decisão unipessoal que negou provimento ao recurso inominado interposto e já houve o arbitramento de honorários sucumbenciais.

Nesse raciocínio:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 382, §4º, DO CPC. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, a teor do art. 382, § 4º, do CPC/2015, nos procedimentos de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pleito formulado. Precedentes.

2. Não houve adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de admissibilidade que aplicou a Súmula nº 83 desta Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou de que o caso em exame apresentaria distinção em relação aos precedentes invocados, o que não ocorreu na hipótese.

3. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso para autorizar sua imposição, situação esta não configurada no caso 4. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.323.425/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023)

Essas as razões por que acompanho, em parte, o voto condutor, divergindo apenas quanto ao arbitramento da verba honorária, sendo o caso de agravo interno.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024